Tribunal: TJES
Processo: 5001258-63.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001258-63.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EZIO VIEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO NÃO SOLICITADO. REVELIA DO BANCO. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por Ezio Vieira contra sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos, declarando a nulidade do contrato de RMC nº 785683119-8 e condenando o Banco Pan S.A. ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, sem apreciar a restituição em dobro dos valores descontados.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O debate recursal centra-se na omissão da sentença quanto à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e na necessidade de majoração da indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo irrelevante o elemento volitivo do fornecedor para a repetição em dobro dos valores quando violada a boa-fé objetiva (STJ, Tema 929; EAREsp 600.663/RS).

4. O Banco Pan não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, estando em revelia e sujeitando-se à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

5. A formalização do contrato sem consentimento e a cobrança de valores indevidos configuram falha na prestação de serviços e dano moral, em especial considerando a vulnerabilidade econômica do consumidor e o impacto financeiro sobre seu benefício previdenciário.

6. A restituição em dobro é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, devendo incidir juros e correção monetária desde cada desconto indevido.

7. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 2.000,00 mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A ausência de consentimento do consumidor na contratação de cartão consignado e a cobrança de valores indevidos configuram nulidade contratual, ensejam restituição em dobro dos valores e caracterizam dano moral indenizável, mantido o quantum fixado quando proporcional à gravidade do ato e à situação econômica do autor.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 42, § 1º, e art. 55.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, III, 42, parágrafo único.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 929; EAREsp 600.663/RS.
TJES, Apelação Cível nº 0000419-70.2020.8.08.0050.
TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.014464-4/001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5001258-63.2025.8.08.0008

RECORRENTE: EZIO VIEIRA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUIZ(A) SENTENCIANTE: ANDRE BIJOS DADALTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO NÃO SOLICITADO. REVELIA DO BANCO. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por Ezio Vieira contra sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos, declarando a nulidade do contrato de RMC nº 785683119-8 e condenando o Banco Pan S.A. ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, sem apreciar a restituição em dobro dos valores descontados.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O debate recursal centra-se na omissão da sentença quanto à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e na necessidade de majoração da indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo irrelevante o elemento volitivo do fornecedor para a repetição em dobro dos valores quando violada a boa-fé objetiva (STJ, Tema 929; EAREsp 600.663/RS).

4. O Banco Pan não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, estando em revelia e sujeitando-se à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

5. A formalização do contrato sem consentimento e a cobrança de valores indevidos configuram falha na prestação de serviços e dano moral, em especial considerando a vulnerabilidade econômica do consumidor e o impacto financeiro sobre seu benefício previdenciário.

6. A restituição em dobro é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, devendo incidir juros e correção monetária desde cada desconto indevido.

7. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 2.000,00 mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A ausência de consentimento do consumidor na contratação de cartão consignado e a cobrança de valores indevidos configuram nulidade contratual, ensejam restituição em dobro dos valores e caracterizam dano moral indenizável, mantido o quantum fixado quando proporcional à gravidade do ato e à situação econômica do autor.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 42, § 1º, e art. 55.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, III, 42, parágrafo único.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 929; EAREsp 600.663/RS.
TJES, Apelação Cível nº 0000419-70.2020.8.08.0050.
TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.014464-4/001.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo EZIO VIEIRA, ora recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Banco Pan S.A., ora recorrido.

A parte autora ajuizou ação com o objetivo de suspender descontos referentes a um suposto contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

O autor alega que nunca contratou o produto e que os descontos em seu benefício previdenciário eram indevidos, buscando a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

O juízo de primeira instância declarou a revelia do Banco Pan, uma vez que o réu não compareceu à audiência de conciliação nem apresentou contestação. A sentença julgou a ação parcialmente procedente, declarando a nulidade do contrato de RMC de número 785683119-8 e condenando o banco a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

O autor, recorrente, busca a reforma da sentença, pleiteando a majoração da indenização por danos morais para um valor compatível com o dano sofrido, bem como para determinar a devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício desde março de 2024.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar parcialmente.

No caso em tela, a controvérsia recursal se baseia na omissão da sentença em relação à restituição de valores e na necessidade de majoração da indenização por danos morais.

A relação jurídica entre as partes se caracteriza como de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC)

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Dessa forma, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da Lei Consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Nesse contexto, caberia ao banco, como fornecedor de serviços, provar a regularidade e a validade da contratação, bem como o pleno consentimento do consumidor.

A sentença aponta corretamente que o banco não se desincumbiu desse ônus, vez que deixou de comparecer a audiência de conciliação, sendo portanto revel.

Como bem fundamentado pelo juízo sentenciante:

“A reclamada por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, vez que deixou de comparecer a audiência de conciliação, sendo portanto revel. Registro que o oferecimento de resposta não dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, a ausência, os efeitos da revelia (Enunciado nº 78, FONAJE).

Assim, decreto a revelia da Confederação, nos termos do art. 20, da Lei nº 9.099/95, e reputo verdadeiros os fatos pelo autor afirmados na inicial, de maneira que reconheço a nulidade da filiação e a irregularidade das cobranças sofridas pelo autor.”

A indevida formalização do contrato e a cobrança de valores sem a livre manifestação de vontade da parte requerente violam o princípio da boa-fé objetiva e o dever de transparência do fornecedor.

Nessa linha caminha a jurisprudência nacional:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA OMISSA. ART. 1.013, §3º, III DO CPC. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A VALIDADE. NULIDADE QUE IMPORTA EM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS ANTERIOR. RMC. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Constatada a omissão do juízo singular quanto à análise de algum dos pedidos iniciais e, estando o processo em condições de julgamento, deve o tribunal apreciar os pleitos quando da apelação (art. 1.013, §3º, III do CPC). II - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade da assinatura aposta pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, notadamente se invertido o ônus da prova. III - A nulidade do negócio jurídico exige a reposição das partes ao status quo ante. IV - O EAREsp 676.608 do STJ, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, somente é aplicável aos pagamentos indevidos após 30/03/2021. V - Deve a instituição bancária fornecer ao consumidor todas as informações atinentes ao produto ou serviço, sob pena de configurar-se prática abusiva. VI - A modalidade contratual cartão de crédito com margem consignável deve ser expressamente autorizada pelo consumidor, sob pena de nulidade. VII - Os juros remuneratórios devem limitar-se à taxa média de mercado quando comprovado, no caso concreto, a discrepância entre esta e a taxa pactuada entre as partes, especialmente se superior à 50% (cinquenta por cento). VIII - O desconto indevido em verba de natureza alimentar causa danos morais indenizáveis. IX – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO EMPRÉSTIMO REALIZADO SOBRE A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA - TESES FIRMADAS EM IRDR - TEMA Nº 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO - CABIMENTO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUÍZO CONFIGURADO - CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL - AGRAVAMENTO - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO.

- A força obrigatória dos contratos cede às deficiências que recaem sobre o elemento volitivo. Nessa esfera se situam os denominados vícios de vontade ou de consentimento, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude.

- "Examinado o caso concreto, se comprovada a ocorrência do erro substancial, não é legítima a contratação de cartão de crédito consignado" (TJMG - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.0000.20.602263-4/001).

- As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em folha de pagamento, com base em inválidas e anuladas contratações de Cartões de Crédito Consignados, autorizam a restituição dos respectivos valores, em dobro, porquanto evidenciada a má-fé no lançamento da operação financeira pelo Banco.

- As amortizações de quantias manifestamente indevidas no benefício previdenciário do Autor, desprovidas de lastro negocial válido, ensejam a condenação do Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

- Não podem ser desconsideradas as singularidades da pessoa em litígio, com destaque para as restrições inerentes às condições de hipervulnerável da Demandante, por ser pessoa idosa, assim como para a limitação de sua renda em razão dos descontos, fatos que contribuem para o agravamento da lesão extrapatrimonial sofrida pela Postulante.

- Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor reparatório não pode servir como fonte de enriquecimento do ofendido, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito. A indenização por danos morais também deve ser arbitrada de acordo com os parâmetros consolidados pela Jurisprudência e com observância aos conteúdos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC.

- Conforme a Súmula nº 326, do Colendo STJ, "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.014464-4/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024).

Dessa forma, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo a quo, uma vez que a sentença corretamente apontou que o contrato foi formalizado sem a devida comprovação de sua autenticidade e que os descontos indevidos configuram dano material e moral.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, além estar em total consonância com a jurisprudência fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, é devida a condenação da empresa à restituição dos valores indevidamente descontados.

Em que pese a alegação da devolução em dobro, entendo que merece prosperar, uma vez que, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e conforme a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição do indébito em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa por parte do fornecedor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Dessa forma, a sentença impugnada deve ser parcialmente reformada, visto que se omitiu em relação à restituição em dobro.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
CONDENAR
o Banco BMG S.A. a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, em dobro, o qual deverá sofrer incidência da taxa SELIC desde a data de cada desconto. Mantenho incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)